Tribunal: STF
Processo: RE 950041
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTA COMERCIAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEI FEDERAL 8.934/94 E O DECRETO ESTADUAL 19.539/97. ALEGADA AFRONTA AO ART. 24, III, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem, ao concluir que o Decreto Estadual 19.539/97 não poderia dispor de exigência não contida na Lei Federal 8.934/94, apreciou controvérsia que se situa no âmbito infraconstitucional e não constitucional. 



    Desse modo, a discussão referente a possibilidade, ou não, de o Estado de Pernambuco acrescentar item à lista dos documentos exigidos para o arquivamento de alteração contratual na Junta Comercial não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário, por ser indireta ou reflexa, no caso, a alegada afronta ao art. 24, III, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.